Tribunal: TJSP
Processo: 1019719-23.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência parcial – Declaração de inexigibilidade do débito e condenação da corré (lotérica) a pagar indenização por danos morais – Apelações do autor e do corréu (banco) – Hipótese em que o autor pagou as parcelas do contrato de financiamento para aquisição de veículo, mas o seu nome foi indevidamente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência parcial – Declaração de inexigibilidade do débito e condenação da corré (lotérica) a pagar indenização por danos morais – Apelações do autor e do corréu (banco) – Hipótese em que o autor pagou as parcelas do contrato de financiamento para aquisição de veículo, mas o seu nome foi indevidamente negativado em órgãos de proteção ao crédito - Em que pese o fato de o banco-réu não ter recebido o valor do débito, por ato praticado por funcionário da casa lotérica, verifica-se a responsabilidade solidária da instituição financeira pela falha na prestação de serviços - Convênio celebrado entre casas lotéricas e instituições financeiras visa facilitar a realização das operações bancárias – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco da atividade – Entendimento de recurso repetitivo e da Súmula 479 do STJ - Não comprovação de que o autor recebeu da casa lotérica o estorno do valor da parcela de maio/2015 – Declaração de inexigibilidade do débito mantida – Condenação solidária do corréu ao pagamento de indenização por danos morais – Admissibilidade – Honorários de advogado – Sucumbência – Condenação do corréu, que também ficou vencido, assim como a corré (lotérica) – Sentença reformada em parte – Honorários recursais majorados – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO CORRÉU IMPROVIDO.